Tribunal: TJMT
Processo: 1001840-07.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001840-07.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDSON PEREIRA ADAO - CPF: 604.370.149-91 (APELADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos presentes autos não foi acostado laudo técnico elaborado por empresa especializada, com descrição ou detalhamento técnico da natureza e extensão das avarias encontradas nas peças analisadas, bem como a sua correlação lógica e técnica com a oscilação alardeada.

Ausente a demonstração do nexo entre a atividade da concessionária de energia elétrica e o dano ocorrido nos equipamentos da parte autora, não é possível imputar à concessionária de energia elétrica o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, visando reformar a sentença de ID. 160236177, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de nº 1009575-31.2020.8.11.0002, movida por EDSON PEREIRA ADAO, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação.

Em suas razões, de ID n. 160236178, a apelante aduz que inexiste documento que comprove o nexo de causalidade entre o evento danoso e suposto dano aos equipamentos eletrônicos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se totalmente improcedente a demanda.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID n. 160236184, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que o apelado ajuizou ação indenizatória em face da apelante, alegando danificação de equipamentos eletrônicos, em razão das oscilações de energia em sua unidade consumidora.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença de procedência do pedido inicial, em razão do Juízo
a quo
entender que restou comprovado o nexo de causalidade, possuindo a apelante responsabilidade objetiva.

Inconformada, a apelante defende que inexiste documento que comprove o nexo de causalidade entre o evento danoso e suposto dano aos equipamentos eletrônicos.

Pois bem.

Destaca-se, inicialmente, que é dever da concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica, a manutenção da rede elétrica. A concessionária de serviço público submete-se ao disposto na Lei 8.987/95, que, nos termos do art. 31, VII, incumbe a ela zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço. De tal modo, verifica-se que a legislação impôs à requerida a obrigação de manutenir seus equipamentos e mantê-los íntegros.

No presente caso, verifica-se a existência de uma possível negligência e falha da prestadora do serviço quanto ao fornecimento da energia elétrica, estando, portanto, diante de uma eventual responsabilidade objetiva.

Definida a responsabilidade, com relação ao nexo de causalidade, destaca-se a possibilidade de inexistência de responsabilidade por parte da ENERGISA quando restar demonstrado que não deu causa ao dano, ou seja, quando configurada a existência de um das causas excludentes da responsabilidade, quais sejam, a força maior e a culpa exclusiva da vítima.

A força maior trata-se de um acontecimento imprevisível, externo e estranho ao serviço.

Destacam-se as palavras de Maria Sylvia Zanella di Pietro:

“Força maior é o acontecimento imprevisível, inevitável e estranho à vontade das partes, como uma tempestade, um terremoto, um raio. Não sendo imputável à administração, não pode incidir a responsabilidade do Estado; não há nexo de causalidade entre o dano e o comportamento da Administração.

Já na hipótese de caso fortuito, em que o dano seja decorrente de ato humano, de falha da administração, não ocorre a mesma exclusão; quando se rompe, por exemplo, uma adutora ou um cabo elétrico, causando dano a terceiros, não se pode falar em força maior.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 624/625)

No caso em questão, entretanto, analisando o feito, verifica-se que não foi juntado aos autos laudo técnico, tendo sido apresentado apenas fotos dos equipamentos supostamente avariados e os termos de reclamação, que somente relatam as informações fornecidas pelo próprio consumidor apelado (ids. 160232936 e 160232934).

Em que pese a alegação da parte apelada, não foi acostado laudo técnico elaborado por empresa especializada, com descrição ou detalhamento técnico da natureza e extensão das avarias encontradas nas peças analisadas, bem como a sua correlação lógica e técnica com a oscilação alardeada.

Diante de tais considerações, analisando o caso em questão e mediante a ausência de prova de fato do direito alegado, tem-se que não restou devidamente demonstrada a existência do nexo de causalidade no presente caso.

Em casos semelhantes já manifestou o TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERDA DE ELETRODOMÉSTICO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS RECLAMADOS - AUSÊNCIA DE LAUDO, ORÇAMENTO OU PROVA DO CONSERTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL NEXO CAUSAL – ÔNUS DA PARTE DEMANDANTE. ART. 373, I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas ações indenizatórias, o titular do direito subjetivo é aquele que alega ter sofrido os prejuízos.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

In casu, não há prova concreta da efetiva queima/dano dos eletrodomésticos de propriedade do autor, objetos da presente afim de subsidiar o pedido de ressarcimento de danos no valor de R$ 978,00 (novecentos e setenta e oito reais). Ausente nos autos qualquer orçamento de conserto e laudo particular que comprove a queima e o motivo desta e, ainda, que a causa se dera por suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica pela requerida/apelante.

“Apesar do dissabor suportado pela parte, consistente no dano no aparelho de televisão, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade. ” (RAC n. 1001969-88.2016.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 13.10.2021) ”
(N.U 1019129-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023